Tribunal: TJDFT
Processo: 0726462-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726462-41.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ AUGUSTO COELHO MIRANDA EMBARGADO: MARIA GORETE BATISTA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Vistos, etc. Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts.7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada MARIA GORETE BATISTA DE OLIVEIRA para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos pelo autor (ID 75878271), objetivando efeitos infringentes. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator